Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-61.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.CAESB. COBRANÇA LEGÍTIMA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que é incontroversa a existência de débitos vencidos há mais de cinco anos, bem como de que é possível a suspensão do abastecimento de água nas hipóteses excepcionais de inadimplemento sobre débitos atuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em verificar a dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos lançados na sentença.
III. Razões de decidir
3. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC.
4. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular.